Tribunal: TJSP
Processo: 2340137-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de indicação de novos assistentes técnicos. Insurgência da Autora. Não acolhimento. Possibilidade de indicação de assistente técnico, antes do início dos trabalhos periciais. Hipótese na qual a perícia já foi realizada. Preclusão quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de indicação de novos assistentes técnicos. Insurgência da Autora. Não acolhimento. Possibilidade de indicação de assistente técnico, antes do início dos trabalhos periciais. Hipótese na qual a perícia já foi realizada. Preclusão quanto à possibilidade de indicação de novos assistentes técnicos. Decisão mantida. Recurso não provido.